Tribunal: TJES
Processo: 5016871-12.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016871-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTCARS LTDA e outros
RECORRIDO: ANNA LUIZA CABRAL GUERZET e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Indenizatória movida por ANNA LUIZA CABRAL GUERZET E OUTROS contra BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA alegando que através da plataforma da promovida alugaram um veículo de sete lugares para utilização em viagem internacional entre os dias 24.11.2023 a 8.12.2023, porém, em 27.11.2023 o veículo apresentou defeito e houve a disponibilização de um veículo de cinco lugares, prejudicando a viagem e causando prejuízos. Por esses motivos, requerem seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de: 1) R$3.000,00 em danos morais e 2) Danos materiais na quantia de R$6.781,72.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca da questão: “No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que através da plataforma da promovida os promoventes alugaram um veículo de sete lugares para utilização em viagem internacional entre os 24.11.2023 a 8.12.2023 (id 42091439). Acontece que o veículo apresentou defeito em 27.11.2023 (id 42091444) e houve a disponibilização de um veículo de cinco lugares (id 42091448), tornando a viagem desconfortável pelo pouco espaço no veículo, além de perigosa em razão de local insuficiente no bagageiro para a guarda das bagagens, prejudicando a visão do condutor. Além disso, o veículo reserva disponibilizado possui valor de locação inferior ao veículo efetivamente contratado (id 42091451), de modo que a promovida deve reembolsar essa diferença (R$4.374,88). E, ainda, a promovida deve arcar com os gastos imprevistos com estadia e alimentação no dia em que o veículo apresentou defeito (R$2.406,84)”. No ponto, tratando-se de relação consumerista tem-se que a responsabilidade da parte é solidária vez que faz parte da cadeia de consumo, não podendo afastar sua responsabilidade acerca do ocorrido.

6. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Em relação ao dano moral entendo que resta configurado, tendo em vista que os consumidores foram submetidos à situação humilhante em razão de descaso e desrespeito da promovida, o que ultrapassou a esfera do mero dissabor”. Dessarte, a condenação exarada no valor de R$3.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)